Tribunal: TJPA
Processo: 0807064-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807064-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADALBERTO MANOEL ESTEVES SARDO LEAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807064-95.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: FRANK ANDERSON LIMA. M. DE SOUZA e ANTÔNIO VITOR T. PANTOJA.

PACIENTE: ADALBERTO MANOEL ESTEVES SARDO LEÃO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 180, § 1
º
, 121, § 2
º
, AMBOS DO CPB E ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006.
PACIENTE POSSUI EM SEU DESFAVOR SENTENÇAS CONDENATÓRIAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR,
PACIENTE PORTADOR DE
DOENÇAS GRAVES (CARDÍACA E PULMONAR)
. DESCABIMENTO. NÃO RESTOU DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto a alegação de constrangimento ilegal em virtude do coato ser portador de doenças graves

(cardíaca e pulmonar), portanto requereu o benefício substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Todavia, o paciente está sob orientação médica e vem recebendo os medicamentos para seu tratamento;

2. Não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 20 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ADALBERTO MANOEL ESTEVES SARDO LEÃO, atualmente cumprindo pena de 37 (trinta e sete) anos, 09 (nove) meses, em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém.

Os impetrantes aduzem que o paciente se encontra acometido de doenças graves (cardíaca e pulmonar), com consequências drásticas para a saúde e qualidade de vida, podendo causar a morte. Relatam ainda que se trata de doenças que necessitam de cuidados especiais, com acompanhamento médico e exames periódicos de reavaliação, além de tratamento medicamentoso específico e dieta apropriada, o que não pode ser realizado nas dependências da CPJA - Cadeia Pública para Jovens e Adultos onde o mesmo se encontra o custodiado, pois não há estrutura para oferecer todas as necessidades a resguardar sua saúde.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações foram prestadas e anexadas aos autos
(Doc. Id. nº 9535869 - páginas 1 e 2)
, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, em decorrência do instrumento adequado para insurgir-se contra decisão de Juízo da Vara de Execução Penal, ser o Agravo em Execução,
ex vi
do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Doc. Id. nº 9592872 - páginas 1 a 5)
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que o paciente possui em seu desfavor processo de execução n° 0004411-42.2007.8.14.0401 que tramita na Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém perante o sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), em que são executadas sentenças condenatórias, sendo 02 (duas) de crimes de receptação, homicídio e tráfico de drogas.

O coacto possui pena total de 37 (trinta e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Cumpre ressaltar que o paciente se encontra, atualmente, no regime fechado.

COACTO PORTADOR DE DOENÇA

Quanto à possibilidade de substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar, em vista paciente se encontrar acometido de doenças graves (cardíaca e pulmonar), com consequências drásticas para a saúde e qualidade de vida, podendo causar a morte. Relatam ainda que se trata de doenças que necessitam de cuidados especiais, com acompanhamento médico e exames periódicos de reavaliação, além de tratamento medicamentoso específico e dieta apropriada, o que não pode ser realizado nas dependências da CPJA - Cadeia Pública para Jovens e Adultos onde o mesmo se encontra o custodiado, pois não há estrutura para oferecer todas as necessidades a resguardar sua saúde
.

A prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no artigo 117 da Lei 7210/1984 (Lei de Execução Penal) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (I) maior de 70 (setenta) anos; (II) acometido de doença grave; (III) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (IV) gestante. Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto.

Outrossim, nada impede que o coacto seja tratado onde se encontra custodiado, uma vez que, os documentos anexados ao presente feito, comprovam que o paciente vem recebendo atendimento médico e medicamentos necessários para seu tratamento, como foi informado pelo juízo
a quo
na decisão que indeferiu o pedido feito em primeiro grau (Doc. Id. nº 9535872 - Pág. 1 a 10).

[...]A SEAP encaminhou relatório de saúde informando que o apenado tem problemas cardíacos crônicos, necessitando de acompanhamento ambulatorial periódico e contínuo com cardiologista. O apenado estava cumprindo pena desde 2005 quando foi solicitada a prisão domiciliar que foi instruída com documentos médicos e avaliação médica da SEAP informando a necessidade de acompanhamento médico contínuo para tratamento como cardiologista e medidas preventivas para não infecção pela covid19, sendo que no auge da primeira onda da pandemia, foi concedida prisão domiciliar. No momento atual da pandemia já estão sendo disponibilizadas vacinas às pessoas portadoras de comorbidade, categoria em que se encaixa o apenado, de modo a afastar consideravelmente o risco de contaminação pelo vírus da covid19 e, por consequência o motivo que deu causa à concessão da prisão domiciliar, DEVENDO O APENADO AGUARDAR NA UNIDADE PRISIONAL A EFETIVAÇÃO DA VACINAÇÃO. Relativamente ao tratamento periódico para acompanhamento de sua enfermidade cardiológica crônica, há meios de acompanhamento na unidade prisional.[...]

Ante o exposto,
data venia
ao parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 20 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/06/2022